Tribunal: STF
Processo: ARE 1439004
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a discussão sobre o direito ao recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social no patamar de 70 pontos, por se tratar de parcela genérica que não exige avaliação de desempenho, demandaria a análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório constante nos autos. (eDOC 146 – ID: 51e6f9db)



    Nas razões dos embargos, informa-se que a matéria tratada nos presentes autos foi submetida à julgamento no Plenário Virtual no RE-RG 1.412.919 para o reconhecimento da repercussão geral. Aduz-se que o julgamento iniciou-se em 14.04.2023 e foi suspenso em 24.04.2023. (eDOC 147 – ID: 973a78b7)



    Requer-se “a pronta devolução dos autos à Corte de origem, até que haja o término do julgamento, para que, posteriormente, possa ser aplicada a tese final, com efeito vinculante, nos termos dos arts. 1.030 e 1.036, ambos do Código de Processo Civil”. (eDOC 147 – ID: 973a78b7, p. 3)



    Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, nos termos da certidão constante no eDOC 151 – ID: 50ebc5dd.



    É o relatório.



    Decido.



    Após análise detida do caso dos autos, verifico que a questão suscitada pelo embargante merece acolhida, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante no eDOC 146 – ID: 51e6f9db, e passo a nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    Durante o julgamento no Plenário Virtual do RE-RG 1.412.919, paradigma do tema 1.251, houve pedido de destaque formulado pela Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, que despachou, na sequência, determinando o cancelamento do referido tema.



    Posteriormente, esta Corte reconheceu a repercussão da matéria tratada nos presentes autos acerca da “possibilidade de extensão de pagamento de gratificação de desempenho para servidor inativo com direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo da parcela”, no tema 1.289, cujo paradigma é o RE-RG 1.408.525, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, DJe 21.02.2024.



    Assim, acolho os embargos de declaração e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil em relação ao Tema 1289 da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente